Tribunal: TJDFT
Processo: 0752528-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752528-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: SHIRLEI ALVES PEREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 277.589,67), indeferiu o pedido de nova consulta ao SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”) (ID 256001402). O exequente/agravante alega, em síntese, que 1) a decisão recorrida viola o princípio da efetividade da execução, previsto no art. 139, IV, do CPC; 2) a negativa de renovação da pesquisa de ativos financeiros frustra a finalidade do processo executivo, tornando-o ineficaz; 3) a ferramenta “teimosinha” foi criada para conferir maior celeridade e efetividade à execução, não havendo justificativa para sua restrição; 4) a decisão agravada baseia-se em argumentos genéricos e administrativos, sem apresentar elementos concretos que demonstrem a ausência de probabilidade de sucesso; 5) o lapso temporal superior a um ano desde a última pesquisa indica a necessidade de nova diligência, diante da dinâmica patrimonial do executado. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja deferida nova pesquisa no SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”). Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. No caso, ao que consta, a última pesquisa ao sistema SISBAJUD foi feita em julho/2024, na forma simples (ID 206199921), tendo transcorrido lapso temporal razoável para mudança da situação financeira da parte executada, a justificar a sua renovação. No mesmo sentido: “(...) 4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável. 5. Embora no ordenamento pátrio não haja fixação de critério temporal, considera-se razoável o aguardo de pelo menos 1 (um) ano para a reiteração da diligência em comento, a fim de averiguar se houve modificação na situação econômica da parte executada. (...) (Acórdão 2027105, 0716407-97.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) – Grifei Além disso, embora não desconheça a rotina cartorária para efetivação da reiteração da pesquisa SISBAJUD, esta 4a Turma Cível tem entendimento firmado no sentido de que a modalidade “teimosinha” constitui funcionalidade que aprimora a efetividade da execução, de modo que não pode ser desconsiderada. Nesse sentido: “(...) 7. A repetição programada por 30 dias não onera excessivamente o Juízo, tampouco configura medida desproporcional, diante da possibilidade de alteração patrimonial do executado ao longo do tempo. (...)” (Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao exequente/agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Isso porque, de acordo com a certidão ID 165100347, o prazo da prescrição intercorrente começou a fluir em 08/06/2023, de forma que somente se ultimará em 08/06/2026, por ser trienal (cédula de crédito bancário – Lei n. 10.931/2004 44; Lei Uniforme de Genebra 70; CC 206-A). Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator